Tribunal: TJDFT
Processo: 0741281-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741281-83.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0710686-47.2024.8.07.0018 – id 208966282), que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, afastando a necessidade de suspensão do feito, em razão da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, e a inexigibilidade do título, bem como determinou, após a preclusão, a expedição do precatório do valor principal, com reserva de 20%, relativa aos honorários contratuais, e 3% de serviços contábeis, em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 200055551), e em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão id 200071761. Narra que a demanda versa sobre o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/13 e que a fim de desconstituir o respectivo título executivo judicial, por violação à CF 169, § 1o, I, e LC 101/00, art. 21, I, a Fazenda Pública ingressou com a Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Alega, em suma, que, considerando que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende necessária a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória, ressaltando que o indeferimento da tutela antecipada no âmbito da ação rescisória não afasta, por si só, a aplicação do CPC 313, V, "a", sendo, outrossim, inexigível o título, pois constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, tendo em vista que o acórdão prolatado na ação coletiva desrespeitou o precedente vinculante (Tema STF 864), favorável aos entes públicos. Aponta perigo de dano na irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, mas também da máxima liquidez dos valores adimplidos. Pede a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença até trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC 969), o que foi indeferido nos autos da rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. No mais, não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão agravada. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator